Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, em razão da distribuição prévia do agravo de instrumento n. 2015.00.2.001658-5 e apelação n. 2014.02.1.003610-5. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Fernando Habibe. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao em. Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator